Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA PARCEIRA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO PJE. INÉRCIA DO CREDOR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART.485,VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ré/apelante está cadastrada como empresa parceira deste TJDFT, de modo que a intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe substitui qualquer outro meio de publicação oficial e enseja o início da fluência do prazo, a partir do registro da ciência, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006 c/c art. 5o da Portaria PG n. 160/2017 do TJDFT. Precedentes deste Tribunal e do STJ. Preliminar de intempestividade acolhida.
2. Verificado que o bem não foi localizado nos endereços fornecidos pela parte autora, mesmo após a realização de diligências. 2.1. O autor, não obstante regularmente intimado para apresentar novo endereço, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, manteve-se inerte. 2.2. Correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.
3. A extinção do feito por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo não exige a prévia intimação pessoal do autor, como previsto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.